Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716120-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO O agravado-exequente suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal quanto ao pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial, além da ausência de interesse recursal. Intime-se o agravante-executado para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 3 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora